Tribunal: STF
Processo: Rcl 85335
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Mirian Lauane Xavier Cruz em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Tangará da Serra/MT (Processo 0000265-05.2025.5.23.0052), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A Reclamante ajuizou a Reclamação Trabalhista nº 0000265-05.2025.5.23.0052, buscando o reconhecimento de vínculo de emprego mantido em regime de completa clandestinidade com o primeiro beneficiário, no período de 13/12/2022 a 18/10/2024, além do pagamento das verbas trabalhistas e rescisórias decorrentes. 



    Ocorre que, em audiência realizada no dia 18 de setembro de 2025, a Douta Autoridade Reclamada, sob a justificativa de observar a autoridade desta Corte, proferiu decisão que determinou o sobrestamento do feito por prazo indeterminado, nos seguintes e exatos termos:



    [...]



    A decisão representa um manifesto equívoco de enquadramento fático-jurídico, ao determinar a suspensão de uma demanda que trata de um clássico vínculo de emprego informal – sem qualquer contrato escrito cível a ser discutido – com base em precedente vinculante que versa sobre a licitude de relações civis formalizadas. 



    Conforme se demonstrará, a hipótese dos autos originários não guarda a necessária aderência estrita com a matéria objeto do Tema 1.389 da Repercussão Geral, razão pela qual a aplicação da ordem de sobrestamento nacional ao caso concreto configura indevida ampliação do alcance do leading case, em clara afronta à autoridade da decisão paradigma desta Suprema Corte.”



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como a “INTEGRAL PROCEDÊNCIA da presente Reclamação, para o fim de cassar em definitivo o ato reclamado, confirmando-se a tutela de urgência eventualmente deferida e garantindo-se à Reclamante o seu direito ao regular andamento e julgamento da demanda originária, por manifesta afronta à autoridade da decisão paradigma desta Suprema Corte no ARE 1.532.603/PR (Tema 1.389)”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela Reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é o definido no julgamento do Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    A Reclamação é manifestamente incabível.



    O Juízo reclamado, em audiência, sobrestou o processo de origem com base no Tema 1.389 da Repercussão Geral (eDoc. 9).



    A jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que não é cabível a Reclamação ajuizada contra decisão de sobrestamento do caso concreto para aguardar o julgamento definitivo do caso paradigma pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.



    Cito precedente de ambas as TURMAS desta CORTE nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃODECOMPETÊNCIADOSTF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma. 2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (RCL 39.105 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/02/2021)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MANEJO DA AÇÃO CONTRA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. 1. O Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de reclamação ajuizada contra ato que promove suspensão de processo para aguardar-se o julgamento de recurso extraordinário paradigma da sistemática da repercussão geral. 2. Agravo interno desprovido.” (RCL 52.186 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJE de 14/06/2022)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente